Tribunal: STF
Processo: RE 111917
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
- VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
ARTIGO 259, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SÚMULA 502.
INDICADO PELA PARTE O VALOR DA CAUSA, NÃO CONTESTADO, NEM FIXADO
OUTRO, PREVALECE, ADMITIDA A CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 502 A HIPÓTESE, VERIFICADA A SEMELHANCA ENTRE
O TEXTO DO ARTIGO 839 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR (NA
REDAÇÃO DA LEI 4.290/63) E O ARTIGO 4 DA LEI 6.825/80.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.